Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFIÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Havendo nos autos provas quanto à comercialização de substâncias entorpecentes, especialmente considerando as circunstâncias da prisão e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, não merece ser acolhido o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.